Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701562-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE JORGE ANUNCIACAO, MAYARA RODRIGUES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo na pauta presencial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 14:23:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator